Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-05.2010.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001657-05.2010.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICE RIBEIRO PEREIRA DA COSTA - CPF: 514.314.321-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0070-72 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE LOPES - CPF: 213.051.188-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE LOPES - CPF: 213.051.188-04 (ADVOGADO), LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0070-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ALICE RIBEIRO PEREIRA DA COSTA - CPF: 514.314.321-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o
dies a quo
da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, seguido de Apelo Adesivo, interposto por
Alice Ribeiro Pereira da Costa
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da
Ação para implemento de aposentadoria por invalidez
n. 0001657-05.2010.8.11.0079, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, concedendo o citado benefício à requerente, desde o ajuizamento da ação, com a imediata implantação nos sistemas do requerido, nos termos expendidos na sentença retro.

Determinou, ainda, a incidência de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, além do pagamento mediante RPV (Requisição de Pequeno Valor).

Ao final, declarou sem custas, tendo em vista a condição de isenta da parte requerida, contudo, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 2229660).

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível (Id. 2229695), pugnando pela reforma da sentença, ao fundamento de que a autora teria restrições, apenas, para a atividade laboral outrora exercida, podendo, desse modo, sujeitar-se ao programa de reabilitação.

Requer, outrossim, se acaso mantida a condenação, a reforma no tocante à fixação do DIB (dia do início do benefício), ao argumento de que este deve coincidir com a data de apresentação do laudo pericial em juízo, notadamente, porque não precisada pelo
expert
a data do início da incapacidade.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, vindica a modulação dos efeitos temporais do julgado, na forma preconizada na decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Devidamente intimada,
Alice Ribeiro Pereira da Costa
apresentou suas contrarrazões (Id. 2229800), rechaçando os argumentos apresentados pela parte adversa, e, concomitantemente, interpôs Apelo Adesivo, pugnando pela reforma da sentença, somente, no que tange à DIB, que diz dever retroagir à data da cessação, indevida, do auxílio-doença (25/09/2009), e no que pertine aos consectários legais, que afirma dever ser em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal (id. 8174032).

Conferida a vista dos autos à Procuradoria Regional Federal da Primeira Região (Id. 2229896), não houve a apresentação de contrarrazões ao Apelo Adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 2706250).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que a Autora
sofreu acidente de trabalho, consubstanciado no desenvolvimento das enfermidades, decorrentes de movimentos excessivos e repetitivos, designadas Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral, Síndrome do Túnel Cubital à Esquerda, Transtorno de Disco Cervical, Transtorno de Discos Lombares e de Outros Discos Intervertebrais, todas essas moléstias culminando na sua incapacidade para o trabalho.

Observa-se que a autora foi beneficiada com a concessão de auxílio-doença, cujos pagamentos cessaram em 25/09/2009, o que a levou a ingressar com a ação de concessão de benefício previdenciário, visando à obtenção da aposentadoria por invalidez.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
pugna pela reforma da sentença, ao fundamento de que a autora teria restrições, apenas, para a atividade laboral outrora exercida, podendo, desse modo, sujeitar-se ao programa de reabilitação.

Se acaso mantida a condenação, requer a reforma da sentença no tocante à fixação do DIB (dia do início do benefício), ao argumento de que este deve coincidir com a data de apresentação do laudo pericial em juízo, sobretudo, porque não precisada pelo
expert
a data do início da incapacidade.

Além disso, defende a necessidade, no que se refere aos de juros de mora e correção monetária, da modulação dos efeitos temporais do julgado, na forma preconizada na decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Por sua vez,
Alice Ribeiro Pereira da Costa
, em seu Apelo Adesivo, requer a reforma da sentença, no que tange à DIB, que diz dever retroagir à data da cessação, indevida, do auxílio-doença (25/09/2009), bem como o ajuste pertinente aos consectários legais, que afirma dever ser em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal (id. 8174032).

O
cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

A
rt. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo apresentado (Id.
2229637
), a autora perdeu a força de suas mãos, devido ao excesso de carga que carregava, no exercício do seu labor, vindo a se sujeitar a cirurgia, cujo resultado foi insatisfatório, o que implicou a incapacidade parcial e permanente para o exercício das suas atividades laborativas habituais.

Veja-se o que diz a parte conclusiva do laudo pericial:

A pericianda foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos, porém não teve melhora clínica, o que é comprovado através das eletroneuromiografias (padrão ouro para diagnóstico da síndrome do túnel do carpo), além de apresentar 2 hérnias discais, uma em região cervical e outra em região lombar.
Conclui-se após exame médico pericial que o examinando é portador de doenças incapacitantes, segundo sua atividade laboral, passível apenas de controle clínico.

O Juízo sentenciante, além do diagnóstico apresentado, considerou o fato de a autora ser pessoa de idade avançada, humilde e de pouca cultura, o que lhe relega a impossibilidade da readequação a outra atividade, para garantia da sua subsistência, haja vista depender, para tanto, do esforço físico de que não mais dispõe.

Dessa forma, não resta dúvida de que, na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência, posto que há nos autos a comprovação de sequela parcial e permanente.

Ademais, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da autora é permanente, insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se escorreita a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, de modo a não merecer reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, tem-se que a autora preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurada, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez, tanto que lhe fora concedido pelo requerido, anteriormente à demanda judicial, o benefício do auxílio-doença.

Atinente ao DIB, sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
conheço dos recursos de Apelação Cível e do Apelo Adesivo, e dou-lhes parcial provimento
, apenas, para
determinar que o
dies a quo
da aposentadoria por invalidez em questão seja o dia seguinte à cessação do auxílio-doença outrora concedido à autora, bem como que os juros e correção monetária correspondam à decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021